Tribunal: STF
Processo: RHC 193382
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 600.732/SC, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.



    Alega-se constrangimento ilegal afirmando-se que



    “a despeito da realidade dramática de contaminação no Presídio Santa Augusta e das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19, manteve-se o acórdão proferido pelo TJSC, indeferindo a todos os apenados que estão atualmente cumprindo pena no Presídio Santa Augusta e que fazem parte do grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus o direito à prisão domiciliar, em clara afronta aos postulados da humanidade das penas e da dignidade humana, conforme as recomendações da Resolução nº 62/2020 do CNJ.”



    Em reforço, se aponta:



    “Especificamente no estado de Santa Catarina, conforme o Boletim Covid-19 da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP/SC) de 29/07/2020, os casos registrados de presos infectados já atingiram o número total de 730 apenados com resultado positivo.”



    Por fim, argumenta-se:



    (...) nota-se recomendação específica ao caso ora narrado, qual seja a de aplicação do regime domiciliar. O contexto social de pandemia mundial do Covid19, exige maior rigor na atuação do Poder Público a fim de se reduzir os riscos de transmissão do vírus, inibindo a contaminação em larga escala e a sobrecarga do Sistema Público de Saúde (SUS). É evidente a ilegalidade da manutenção de indivíduos que compõem o grupo de risco encarcerados no Presídio Santa Augusta, gravemente atingido pela contaminação do Covid-19 e com precárias condições de assistência médica, sob patente afronta ao princípio da dignidade humana, norma fundante do Estado Democrático de Direito brasileiro.”



    Requer-se:



    “seja reconhecido e provido o presente recurso a fim de que: a) seja suspensa a tramitação da ação original, até que seja julgado o mérito do writ; b) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade acórdão proferido pelo TJSC, de modo a determinar a prisão domiciliar de todos os presos Presídio Santa Augusta do Estado de Santa Catarina que possuam enfermidades tais que os coloquem no grupo de risco do COVID-19.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. TODOS OS PRESOS PERTENCENTES AO GRUPO DE RISCO CUSTODIADOS NO PRESÍDIO REGIONAL SANTA AUGUSTA/SC. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE CADA DETENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



1. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 



2. A concessão de prisão domiciliar deve ser analisada casuisticamente à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, sopesando, ainda, o histórico disciplinar de cada segregado, considerando-se também o enquadramento em grupo de risco e a situação de contágio em cada unidade prisional. Precedentes. 3. O habeas corpus não se revela o meio apropriado pra resolver graves problemas ligado às condições das cadeias e presídios brasileiros. 



4. Agravo regimental improvido” (Doc. 23).



    Pelo que há no aresto impugnado, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao concluir que a concessão de habeas corpus coletivo, visando o implemento de prisão domiciliar, perpassa pela análise individualizada da situação dos postulantes, não sendo a situação de pandemia, apta por si só a viabilizar a benesse de forma indiscriminada.



    Confira-se o seguinte julgado da Corte na matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. SUSPENSÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS SENTENCIADOS A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. HOMOGENEIDADE NÃO CARACTERIZADA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. 



1. O habeas corpus coletivo é um importante mecanismo de proteção de direitos fundamentais. Contudo, há de se observar parâmetros quanto à sua cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance. 



2. O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte. Precedentes. 



3. A Recomendação 62 do CNJ não prescinde, para fins de reavaliação de prisões ou intervenções socioeducativas em consequência do novo Coronavírus, da análise de situações concretas, individualizadas, quanto aos riscos sociais e epidêmicos em jogo. 



4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 187477 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe - 10-11-2020)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente